Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713022-68.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO NERY MELO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões de ID 38725012. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora